Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-81.2014.8.11.0096
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE LUIZ SOARES DE MELO NETO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis para reforma da sentença que julgou procedente e parte os pedidos para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91), devida desde a data do requerimento administrativo, e fixou honorários advocatícios para ambas as partes diante da sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação; (ii) determinar o termo inicial do benefício previdenciário; (iii) aplicar corretamente os índices de correção monetária e juros de mora; e (iv) estabelecer a responsabilidade pela sucumbência e a forma de fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada às parcelas vencidas antes de cinco anos da propositura da ação, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e a Súmula no 85 do STJ.
4. O termo inicial do benefício foi fixado na data do requerimento administrativo, em consonância com o art. 59 da Lei no 8.213/1991, dada a comprovação de incapacidade temporária total pelo laudo pericial.
5. Para correção monetária, aplicam-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, para os juros moratórios, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, observando-se a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em conformidade com a EC no 113/2021.
6. É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §14, do CPC, pelo os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, observada a Súmula no 111 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do INSS provido parcialmente.
8. Recurso de Luiz Soares de Melo Neto provido.
Tese de julgamento: “A concessão do auxílio por incapacidade temporária tem como termo inicial a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal para parcelas anteriores, sendo aplicáveis os critérios de correção monetária e juros conforme os precedentes do STF e STJ, além da incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59, 101 e 103; CPC, art. 85 e 86; Súm. 85 e 111 do STJ
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC 0000793-59.2016.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; TJ/MT, AC 1001460-56.2020.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; TJ/MT, AC 1006013-70.2018.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2191348/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.3.2023; STJ, AgInt no REsp 2101077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 29.4.2024; STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 4.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001245-81.2014.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LUIZ SOARES DE MELO NETO - CPF: 569.897.681-34 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LUIZ SOARES DE MELO NETO - CPF: 569.897.681-34 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE LUIZ SOARES DE MELO NETO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis para reforma da sentença que julgou procedente e parte os pedidos para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91), devida desde a data do requerimento administrativo, e fixou honorários advocatícios para ambas as partes diante da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (
i
) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação; (
ii
) determinar o termo inicial do benefício previdenciário; (
iii
) aplicar corretamente os índices de correção monetária e juros de mora; e (
iv
) estabelecer a responsabilidade pela sucumbência e a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada às parcelas vencidas antes de cinco anos da propositura da ação, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e a Súmula no 85 do STJ.

4. O termo inicial do benefício foi fixado na data do requerimento administrativo, em consonância com o art. 59 da Lei no 8.213/1991, dada a comprovação de incapacidade temporária total pelo laudo pericial.

5. Para correção monetária, aplicam-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, para os juros moratórios, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, observando-se a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em conformidade com a EC no 113/2021.

6. É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §14, do CPC, pelo os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, observada a Súmula no 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do INSS provido parcialmente.

8. Recurso de Luiz Soares de Melo Neto provido.

Tese de julgamento: “
A concessão do auxílio por incapacidade temporária tem como termo inicial a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal para parcelas anteriores, sendo aplicáveis os critérios de correção monetária e juros conforme os precedentes do STF e STJ, além da incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.213/1991, arts. 59, 101 e 103; CPC, art. 85 e 86; Súm. 85 e 111 do STJ

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 0000793-59.2016.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; TJ/MT, AC 1001460-56.2020.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; TJ/MT, AC 1006013-70.2018.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2191348/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.3.2023; STJ, AgInt no REsp 2101077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 29.4.2024; STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma,

j. 4.10.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Luiz Soares de Melo Neto
contra a sentença que, em
ação previdenciária
, julgou procedente e parte os pedidos para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) acidentária (espécie B91), devida desde a data do requerimento administrativo (18.12.2013), e fixou honorários advocatícios para ambas as partes diante da sucumbência recíproca.

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 242644699 – fls. 144/121) assegura que operou a prescrição em relação às parcelas vencidas anteriores a 5 (cinco) anos da data da propositura da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Assevera que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-doença, pois, segundo o laudo pericial, não há incapacidade para o trabalho habitual.

Afiança que a data em que a perícia judicial foi realizada é o termo inicial para concessão do benefício.

Afirma que, caso mantida a condenação, para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Acentua que os honorários advocatícios devem ser arbitrados abaixo de 10% (dez por cento) com base nas parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento apelação para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões de Luiz Soares de Melo Neto (Id. 242644699 – fls. 130/137).

Luiz Soares de Melo Neto
(Id. 242644699 – fls. 100/108) alega que, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, é vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

Pontua que para a fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 242644699 – fls. 144).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 256207184), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Inicialmente,
quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, é certo que deve ser feito em petição apartada, consoante estabelece o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída à apelação. [...].

Por sua vez, o requerimento feito na própria petição recursal, como no caso, não merece conhecimento.

[...]
Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação
. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3o e seus incisos I e II e § 4o do CPC.

[...]. (TJ/MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023). [grifo nosso]

[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
. [...]. (TJ/MT, AC 1010000-67.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022). [grifo nosso]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do pedido.

Passo a análise do mérito.

Luiz Soares de Melo Neto
, atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, relatou que sofreu acidente de trabalho no ano de 2008 no exercício da função de
vaqueiro
na Fazenda Santa Laura, na cidade de Marcelândia, que ocasionou
Traumatismo intracraniano (CID 140 S06)
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

No Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrada a percepção do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária no 533.551.382-5 (espécie B91) pelo período de 27 de novembro de 2008 a 15 de janeiro de 2009 (Id. 242644699 – fls. 35).

Protocolou em 8 de janeiro de 2010 pedido administrativo para concessão de auxílio por incapacidade temporária previdenciária no 539.049.896-4 (espécie B31), que foi indeferida pelo não comparecimento no exame médico pericial (Id. 242644699 – fls. 74).

Após, na data de 18 de dezembro de 2013, protocolou, novamente, pedido administrativo para concessão de auxílio por incapacidade temporária previdenciária no 604.5074.311-5 (espécie B31), o qual restou indeferido, agora porque a perícia não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 242644699 – fls. 74).

O ponto controvertido consiste em verificar a permanência das lesões e avaliar se estas resultaram em incapacidade para o trabalho que justifique o deferimento do auxílio por incapacidade temporária.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no
caput
do artigo 59, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Constata-se pela
perícia médica judicial
realizada que o apelando apresenta
incapacidade total e temporária
para o labor habitual:

[...] Quesitos do INSS

1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

Resposta: Luiz Soares de Melo Neto, 42 anos, bom estado geral corado hidratado lúcido e orientado.
Paciente refere ser portador de dor cervical crônica associada à vertigem rotacional
. Nega outras queixas.

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”?

Resposta: Trabalhava no campo como capataz de fazenda. A parte trabalhava como empregado. Atualmente não está trabalhando.

[...]

12)
No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial
? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

Resposta:
Incapacidade parcial
.

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito
se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária
? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária?

Resposta:

Incapacidade temporária
.

14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

Resposta:
A patologia teve origem em acidente de trabalho quando o mesmo estava trabalhando com gado
.

15) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

Resposta:
Não se trata de incapacidade permanente
.

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa?

Resposta:

03 meses até que novos exames sejam realizados.

[...]

Quesitos do Juízo

Não se trata de incapacidade permanente. O mesmo está apto para o cumprimento do programa de reabilitação profissional.

a)
A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta:

A parte autora é portadora de dor cervical e cefaleia crônica associada à vertigem.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta:

Sim.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Resposta:

Parcial.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Resposta: Temporária. Três meses.

e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Resposta: Desde 2008 após acidente de trabalho na fazenda Santa Laura no município de Nova Santa Helena.

f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Resposta: Residual. [...]. (Id. 242644699 – fls. 25, 49/51 e 68/70). [grifo nosso]

Portanto, diante da comprovação de incapacidade temporária para o exercício do trabalho habitual, decorrente de doença ou acidente, por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, está autorizada a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, em conformidade com o artigo 59, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

[...]
O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado com incapacidade parcial e temporária, não justificando a concessão de aposentadoria por invalidez
. [...]. (TJ/MT, AC 0000793-59.2016.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024). [grifo nosso]

[...]
O auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos
. [...]. (TJ/MT, AC 1001460-56.2020.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Consoante o artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. [...] . (TJ/MT, AC 1006013-70.2018.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2024). [grifo nosso]

Inclusive, é indispensável à submissão a exames médicos periódicos, bem como a participação em processo de reabilitação profissional e no tratamento disponibilizado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, conforme dispõe o artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

No tocante à prescrição dos benefícios previdenciários, no parágrafo único, do artigo 103, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, está:

Art. 103.

O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

[...]

Parágrafo único.
Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil
.

É incontroverso que a prescrição, nos termos da legislação vigente, alcança apenas as parcelas cujo vencimento tenha ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, contados a partir da de protocolo da inicial.

[...] 1. No que concerne à prescrição, a Lei de Benefícios da Previdência Social, no parágrafo único do art. 103, definiu que estariam prescritas ‘
em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil
’ (Incluído pela Lei 9.528, de 1997).

[...]

3. Dentro desse contexto, como a presente ação foi proposta em 30.11.2020, tem-se que, efetivamente, a prescrição atingiu as parcelas vencidas no período que antecedeu o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2191348/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.3.2023).

Ademais, a pretensão de revisão do ato administrativo que indeferiu o benefício prescreve em cinco anos, contados da data da negativa, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...]
Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a
actio nata
com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
(REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). [...]. (STJ, AgInt no REsp 2101077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 29.4.2024). [grifo nosso]

Não bastasse isso, a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.”.

Portanto, operou-se a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos, a contar da data do protocolo da inicial (23 de outubro de 2014),
conforme consignado na sentença
.

Referente ao termo inicial, na ausência de concessão prévia de auxílio por incapacidade temporária, o início do novo benefício será fixado na data do requerimento administrativo. Na inexistência deste, deverá ser considerada a data da citação da autarquia.

[...] O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe, além da carência, a prova da incapacidade laborativa temporária do segurado.
Prevalece, no STJ, a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.961.174/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/06/2022; REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 08/05/2018. [...]. (STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma,

j. 4.10.2022). [grifo nosso]

[...]
O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1961174/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.6.2022). [grifo nosso]

Dessa forma, o segurado faz jus ao auxílio por incapacidade temporária acidentária desde 18 de dezembro de 2013, data do requerimento administrativo (Id. 242644699 – fls. 74),
conforme determinado na sentença
.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema no 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905).

Portanto, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, utilizam-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, de modo que incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) por se tratar de benefício previdenciário e, para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência,
como bem fixado na sentença
.

Ademais, com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Cumpre ressaltar que a determinação de sua incidência, pode ser realizada de ofício sem que isto importe em sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

[...]
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
, tampouco se sujeitando à preclusão
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 6.3.2023). [grifo nosso]

Por outro lado, o recurso carece de interesse jurídico ao argumentar que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a sentença, ao tratar da matéria, não lhe causou gravame, pois assim consignou:

[...] Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a parte autora está sob o pálio da justiça gratuita.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios
. [...]. (Id. 242644699 – fls. 95). [grifo nosso]

Logo, o recurso não merece ser conhecido tão somente neste ponto.

II – RECURSO DE LUIZ SOARES DE MELO NETO

A presente
ação previdenciária
foi ajuizada para que fosse concedido o benefício de
auxílio por incapacidade temporária acidentária
. Subsidiariamente, na hipótese de ser constatada a incapacidade laboral permanente e definitiva, requereu-se a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
. Observa-se, portanto, que o pedido principal refere-se ao
auxílio por incapacidade temporária
, enquanto o pleito subsidiário está relacionado à
aposentadoria por incapacidade permanente
.

Como visto, o pedido foi julgado procedente, em parte, para compelir a autarquia a conceder o benefício de
auxílio por incapacidade temporária acidentária
(Id. 242644699 – fls. 93/95).

Portanto, a parte autora, ora apelante, foi vitoriosa na parte principal dos pedidos, assim é consequência natural que os honorários advocatícios sejam suportados exclusivamente pelo réu, no caso a autarquia, conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Em conclusão, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva do estabelecido na Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.”.

Ante o exposto:

i
)
NÃO CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, especificamente no ponto em que postula pela fixação de honorários advocatícios em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença;
na fração restante
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para determinar quanto à correção monetária, a incidência dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em relação aos juros de mora, observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, e,
de ofício
, estabeleço a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e

ii
)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Luiz Soares de Melo Neto
para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, com a ressalva do estabelecido na Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025